Tribunal: TJES
Processo: 0004654-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Correção Monetária; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA APLICADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda., insurgindo-se contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória, no valor de R$ 24.331,66. A apelante sustenta ausência de conduta abusiva que configure violação ao Código de Defesa do Consumidor e a inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação respeita o princípio da dialeticidade recursal, conforme alegado em preliminar pelo recorrido; e (ii) analisar a adequação do valor da multa administrativa aplicada, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, uma vez que demonstra o inconformismo do apelante em relação aos fundamentos da sentença, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

4)
O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para aplicar multas administrativas, as quais devem observar os limites fixados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 57) e pelo Decreto Federal nº 2.181/97.

5)
A fixação do valor da multa administrativa deve respeitar os critérios de gravidade da infração, extensão do dano, vantagem auferida pelo infrator e condição econômica do fornecedor, devendo atender também aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6)
No caso concreto, o valor da multa (R$ 24.331,66) não reflete proporcionalidade à infração praticada, considerando os danos ao consumidor, uma vez que imputou ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais após o "habite-se" sem a entrega das chaves do imóvel.

7)
A redução da penalidade em 50% (R$ 12.165,83) se revela adequada e suficiente para desestimular a conduta antijurídica, guardando compatibilidade entre o valor da multa e a infração cometida, evitando-se o enriquecimento sem causa do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

8)
Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando a redução substancial do valor da multa, reconhece-se a sucumbência recíproca, devendo as partes arcar com as custas processuais e honorários advocatícios pro rata, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recurso demonstra de forma objetiva e suficiente o inconformismo em relação aos fundamentos da sentença recorrida.

2. A fixação de multa administrativa pelo PROCON deve observar os critérios de gravidade da infração, extensão do dano, vantagem auferida e condição econômica do infrator, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo admissível a revisão judicial quando esses parâmetros forem desrespeitados.

3. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando há redução substancial do valor da penalidade originalmente imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 86; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação, 24110236999, Rel. Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES, j. 05/05/2015.

TJES, Apelação Cível, 024200009660, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, j. 30/11/2021.

TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, j. 30/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004654-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA APLICADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda., insurgindo-se contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória, no valor de R$ 24.331,66. A apelante sustenta ausência de conduta abusiva que configure violação ao Código de Defesa do Consumidor e a inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação respeita o princípio da dialeticidade recursal, conforme alegado em preliminar pelo recorrido; e (ii) analisar a adequação do valor da multa administrativa aplicada, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, uma vez que demonstra o inconformismo do apelante em relação aos fundamentos da sentença, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

4)
O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para aplicar multas administrativas, as quais devem observar os limites fixados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 57) e pelo Decreto Federal nº 2.181/97.

5)
A fixação do valor da multa administrativa deve respeitar os critérios de gravidade da infração, extensão do dano, vantagem auferida pelo infrator e condição econômica do fornecedor, devendo atender também aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6)
No caso, o valor da multa (R$ 24.331,66) não reflete proporcionalidade à infração praticada, considerando os danos ao consumidor, uma vez que imputou ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais após o "habite-se" sem a entrega das chaves do imóvel.

7)
A redução da penalidade em 50% (R$ 12.165,83), pois, revela-se adequada e suficiente para desestimular a conduta antijurídica, guardando compatibilidade entre o valor da multa e a infração cometida, evitando-se o enriquecimento sem causa do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

8)
Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando a redução substancial do valor da multa, reconhece-se a sucumbência recíproca, devendo as partes arcar com as custas processuais e honorários advocatícios pro rata, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recurso demonstra de forma objetiva e suficiente o inconformismo em relação aos fundamentos da sentença recorrida.

2. A fixação de multa administrativa pelo PROCON deve observar os critérios de gravidade da infração, extensão do dano, vantagem auferida e condição econômica do infrator, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo admissível a revisão judicial quando esses parâmetros forem desrespeitados.

3. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando há redução substancial do valor da penalidade originalmente imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 86; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação, 24110236999, Rel. Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES, j. 05/05/2015.

TJES, Apelação Cível, 024200009660, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, j. 30/11/2021.

TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, j. 30/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO:

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Cinge-se a controvérsia à legalidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória (R$ 24.331,66).

Pois bem. É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no artigo 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Sendo assim,
cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais
.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, constata-se
que a multa imposta
pela autoridade administrativa
(
24.331,66)

se distanci
ou

da finalidade, porquanto arbitrada em valor
des
proporcional à conduta praticada, considerando o
s
dano
s
ao

consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, sobretudo considerando a imputação ao consumidor da responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais após o habite-se sem a entrega das chaves do imóvel, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a
redução da
penalidade
em
5
0% do valor
,

mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração,
afastando a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo
Municipal
de Proteção e Defesa do Consumidor.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - DECISÃO MOTIVADA - AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CDC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional. 2 -
A empresa foi punida administrativamente por descumprir normas do Código de Defesa ao Consumidor por prática abusiva, em regular procedimento administrativo, à luz da instrumentalidade das formas. 3 - Restou violada a proporcionalidade e a razoabilidade em relação ao ato perpetrado e a multa aplicada, devendo sofrer uma redução hábil a enquadrar a mesma aos princípios e na norma declinada no art.57
do CDe. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190324848, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, na medida que houve considerável redução do valor da multa, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele
dou parcial
provimento
,
para determinar
a
redução da
penalidade
em
5
0% do valor
e, por conseguinte, reconhecer a sucumbência recíproca,
pro rata,
a teor do artigo 86 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Cuida-se de
apelação cível
interposto por
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença de fls. 363/368 que, em sede de
“ação declaratória de inexistência de débito”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, após afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões, no mérito,
proferiu voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar a redução da multa imposta pela autoridade administrativa (R$ 24.331,66 - vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) em 50% (cinquenta por cento) e, por conseguinte, reconhecer a sucumbência recíproca,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

Na sequência, o e. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou o voto de relatoria.

Na sequência, pedi vista dos autos com a finalidade de manter coerência com o posicionamento adotado em processos similares, de modo que, pedindo
vênia
aos que entendem de modo diverso,
inauguro a presente divergência
.

De início, ressalto que, assim como fundamentado pelo culto Relator, este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Preliminar de violação a dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 008150002692, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 13/09/2022, DJ 20/09/2022).

Ultrapassada a referida preliminar, denota-se, ainda, a presença de prática de infração à legislação consumerista, tal como bem fundamentado pelo juízo
a quo
na r. sentença recorrida.

Ademais, em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da apelante.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da parte autora
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, pedindo
vênia
ao E. Relator,
inauguro a presente divergência para NEGAR PROVIMENTO
ao recurso manejado por
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, consequentemente, mantenho incólume a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

É como voto.

Vitória, 10 de março de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/03/2025 às 12:35:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55854010032025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004654-32.2018.8.08.0024

APELANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em razão da sentença de fls. 363/366, que julgou improcedente os pedidos formulados.

A recorrente insurge-se quanto à multa aplicada pelo Procon, no processo administrativo nº 0064/2013, de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) em decorrência de reclamação intentada pelo consumidor acerca da cobrança de comissão de corretagem na compra e venda de imóvel.

O eminente Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama deu parcial provimento ao recurso para reduzir a multa em 50% (cinquenta por cento), tendo sido acompanhado pelo culto Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Em seguida, o nobre Des. Raphael Americano Câmara inaugurou a divergência para negar provimento ao recurso.

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente Relator porquanto compreendo que o valor da multa, deve se ater aos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, assim como observar a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

No caso, entendo que o
quantum
da multa foi fixado de forma desproporcional e desprovida de razoabilidade, considerando o valor histórico de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) em razão da discussão acerca da validade da cobrança de comissão de corretagem em contratos de compra e venda, cuja matéria, à época da pactuação (2012), era controversa na jurisprudência pátria, vindo a ser consolidada em 2016 om a fixação de tese no tema repetitivo 938, do STJ.

De conseguinte, acompanho o eminente Relator para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador